Tribunal: TJSP
Processo: 1002079-76.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO - PIRFENIDONA - Autora idosa portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10 J84.1) – Ação julgada procedente - Relato pela apelada de adoção de novo protocolo médico, motivo pelo qual não necessita do fármaco requerido na inicial - Perda superveniente do interesse de agir em razão do perecimento do objeto da demanda - Extinção do feito, sem resolução do

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO - PIRFENIDONA - Autora idosa portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10 J84.1) – Ação julgada procedente - Relato pela apelada de adoção de novo protocolo médico, motivo pelo qual não necessita do fármaco requerido na inicial - Perda superveniente do interesse de agir em razão do perecimento do objeto da demanda - Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir - Recurso de apelação prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002079-76.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada TEREZA OLIVATO PELEGRINO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002079-76.2019.8.26.0063 - Comarca de Barra Bonita - Voto no 34.937
2
Voto no 34.937
Apelação Cível no 1002079-76.2019.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: TEREZA OLIVATO PELEGRINO
JUIZ: Guilherme Becker Atherino
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO
- PIRFENIDONA - Autora idosa portadora de Fibrose
Pulmonar Idiopática (CID 10 J84.1)
Ação julgada
procedente - Relato pela apelada de adoção de novo
protocolo médico, motivo pelo qual não necessita do
fármaco requerido na inicial - Perda superveniente do
interesse de agir em razão do perecimento do objeto da
demanda - Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do
interesse de agir - Recurso de apelação prejudicado.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo às fls. 99/112,
contra a r. sentença de fls. 87/93, cujo relatório se adota, a qual julgou
procedente a “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência”,
objetivando o fornecimento de Pirfenidona, necessário ao tratamento de
Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10 J84.1), que é portadora.
A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
para, confirmando a tutela de urgência anteriormente
concedida, condenar a requerida a fornecer a medicação
PIRFERIDONA, pelo prazo de tratamento indicado por
seu médico, nos termos já fixados na decisão de fls.
29/30. Isento de custas o réu. Em razão da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002079-76.2019.8.26.0063 - Comarca de Barra Bonita - Voto no 34.937
3
condeno a requerida ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2o,
do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para
recurso, arquivem-se. P.I.C.”
Inconformada, apela a Fazenda, sustentando que o Sistema
Único de Saúde dispõe de serviço completo de atendimento à
população, com programas integrais, incluindo assistência farmacêutica,
para o tratamento da paciente com diagnóstico descrito na inicial,
contudo o SUS é integral e não complementar do setor privado, ao optar
pelo serviço público, deverá fazê-lo de forma integral e não fracionada.
Prossegue afirmando a necessidade de se observar os
medicamentos padronizados pela Secretaria e Ministério da Saúde, sem
que a Autora possa pretender outros. Pontua inexistir, nesse enfoque,
demonstração de imprescindibilidade do medicamento pleiteado.
Afirma que os recursos públicos estão submetidos às leis
orçamentárias, cujo acesso deve ser universal e igualitário.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Diante do exposto, requer o Apelante seja dado provimento ao presente recurso de
apelo, reformando-se a sentença proferida, por ser medida que se amolda ao sistema
constitucional de garantias e direitos erigido pela Constituição Federal.
Alternativamente, pede-se a redução dos honorários advocatícios para um valor fixo
que não ultrapasse R$ 1.000,00 (MIL REAIS)”. (fls. 111/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002079-76.2019.8.26.0063 - Comarca de Barra Bonita - Voto no 34.937
4
Contrarrazões às fls. 116/121.
A recorrida peticionou às fls. 127, informando a adoção de
novo protocolo médico, não necessitando mais da medicação pleiteada
na inicial.
A Fazenda Pública manifestou-se não se opondo à extinção
da presente ação, e não apreciação do recurso interposto (fls. 131/132).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer objetivando o
fornecimento de medicamento à autora pelo poder público.
Consta dos autos, que a autora idosa, portadora de Fibrose
Pulmonar Idiopática (CID: 10 J84.1), teve indicação expressa para uso
do fármaco indicado na inicial (fls. 18).
A
tutela
de
urgência
pleiteada foi deferida e o pedido de obrigação de fazer foi julgado
procedente. Contudo, a autora peticionou informando que houve novo
protocolo médico para tratamento de sua enfermidade, não necessitando
mais do fármaco pleiteado.
Consoante ao disposto no artigo 485, inc. VI, do CPC, o
juiz não resolverá o mérito quando se verificar a ausência de interesse
processual, o que se verifica no caso dos autos, uma vez que a autora
informou não fazer mais uso do medicamento pleiteado nesta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002079-76.2019.8.26.0063 - Comarca de Barra Bonita - Voto no 34.937
5
Assim, percebe-se que o resultado útil do processo foi
atingido por fato superveniente que esvaziou o interesse processual.
Outrossim, cumpre ressaltar que a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo em resposta ao despacho de fls. 128, não se opôs a
não apreciação do recurso interposto, de forma que mantidos os
honorários advocatícios em razão da desistência após o sentenciamento
e consequente não apreciação do apelo.
Com tais considerações, meu voto julga extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC, por perda superveniente do interesse de agir, e não conhece
do recurso de apelação, por prejudicado.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)